Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DA MULTA. DIAS ÚTEIS. ACOLHIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA. EXCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO. AUSENTE. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ.
2. O acórdão determinou que a outorga de escritura em favor da exequente/agravante deveria ocorrer em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados da publicação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite do atual valor de mercado do lote sem construção.
3. Observadas as diretrizes e os parâmetros necessários à atualização dos valores devidos e estabelecidos na sentença exequenda, foram identificados dois dias em que a multa não deveria incidir, configurando excesso de execução.
4.Os honorários sucumbenciais fixados em favor da parte executada devem incidir apenas sobre os dois dias de multa que foram cobrados em excesso.
5. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença justifica a ausência de fixação de honorários em favor da exequente.
6. Recurso conhecido e não provido.